Tribunal: TJSP
Processo: 2191712-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA CONTRA A MUNICIPALIDADE – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DA APOSENTADORIA DE UM DOS INTEGRANTES DO POLO ATIVO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM AJUIZADA CONTRA A MUNICIPALIDADE – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE EXECUÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DA APOSENTADORIA DE UM DOS INTEGRANTES DO POLO ATIVO DA LIDE – INCLUSÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REFERIDA AUTARQUIA – POSSIBILIDADE. 1. Ilegitimidade passiva da Autarquia Municipal Previdenciária, reconhecida. 2. Violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, caracterizada. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de direito público. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, no polo passivo da execução; b) regularização do demonstrativo do débito exequendo, pela parte exequente; c) intimação da parte executada para a impugnação à execução; d) arbitramento dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da parte exequente, no valor correspondente a 10% sobre o montante da condenação. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada (Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM), provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191712-50.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26152 DRS
Registro: 2020.0000900036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191712-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
RIBEIRÃO PRETO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS, é
agravado LUZIA APARECIDA GOBBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191712-50.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26152 DRS
VOTO No 26152
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191712-50.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
AGRAVANTE: Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto - IPM
AGRAVADOS: Luzia Aparecida Gobbo e outros
INTERESSADO: Município de Ribeirão Preto
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Gustavo Müller Lorenzato
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO
COMUM
AJUIZADA
CONTRA
A
MUNICIPALIDADE

DIREITO
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE PRETENSÃO AO
RECÁLCULO
DOS
REFERIDOS
BENEFÍCIOS
E
O
RECEBIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
DIFERENÇAS
PECUNIÁRIAS FASE DE EXECUÇÃO SUPERVENIÊNCIA
DA APOSENTADORIA DE UM DOS INTEGRANTES DO
POLO ATIVO DA LIDE
INCLUSÃO DA AUTARQUIA
MUNICIPAL PREVIDENCIÁRIA NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO

PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REFERIDA AUTARQUIA
POSSIBILIDADE.
1.
Ilegitimidade
passiva da Autarquia
Municipal Previdenciária, reconhecida. 2. Violação aos princípios
da ampla defesa, contraditório e devido processo legal,
caracterizada. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça e, inclusive, desta 5a Câmara de direito público. 4. Em
Primeiro Grau de Jurisdição: a) inclusão do Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, no polo
passivo da execução; b) regularização do demonstrativo do débito
exequendo, pela parte exequente; c) intimação da parte executada
para a impugnação à execução; d) arbitramento dos honorários
advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da parte
exequente, no valor correspondente a 10% sobre o montante da
condenação. 5. Decisão recorrida, reformada. 6. Recurso de agravo
de instrumento, apresentado pela parte executada (Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM), provido.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento,
objetivando a reforma das r. decisões de fls. 120 e 136 que, nos autos da ação
de procedimento comum, ajuizada por Luzia Aparecida Gobbo e outros,
contra o Município de Ribeirão Preto, na fase de execução, deliberaram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191712-50.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26152 DRS
seguinte: a) inclusão do Instituto de Previdência dos Municipiários de
Ribeirão Preto - IPM, no polo passivo da execução; b) regularização do
demonstrativo do débito exequendo, pela parte exequente; c) intimação da
parte executada para a impugnação à execução; d) arbitramento dos
honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência, em favor da parte
exequente, no valor correspondente a 10% sobre o montante da condenação
(postergado para a fase de liquidação, em razão da iliquidez da r. sentença
proferida na fase de conhecimento).
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
ilegitimidade passiva; b) ajuizamento da ação, apenas e tão somente, em face
do Município de Ribeirão Preto; c) violação à ampla defesa, contraditório e
coisa julgada; d) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento
do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, desprovido de
preparo e tempestivo, foi processado, com a atribuição do efeito suspensivo e
respondido.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada (Instituto de Previdência dos Municipiários de Ribeirão
Preto - IPM), merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191712-50.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26152 DRS
recálculo dos benefícios do Adicional por Tempo de Serviço e Sexta-Parte,
bem como, o recebimento das respectivas diferenças pecuniárias, julgada
parcialmente procedente, com o trânsito em julgado (fls. 4/9 e 10/18, dos
autos da execução).
Posteriormente, verificou-se o início da fase de execução
do título judicial, com o requerimento tendente à inclusão da Autarquia
Municipal Previdenciária, no polo passivo da execução, ante a aposentadoria
alcançada por uma das componentes da parte autora (Luzia Aparecida
Gobbo). E, na sequência, sobreveio a r. decisão ora impugnada, que
determinou a inclusão da referida Autarquia (fls. 107/109 e 120, dos autos da
execução).
A pretensão recursal consiste no reconhecimento da
ilegitimidade do IPM, para figurar no polo passivo da execução.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte agravante.
Pois bem. É certo que a ação de procedimento comum foi
ajuizada, apenas e tão somente, em face do Município de Ribeirão Preto. E
mais. No curso do processo, uma das integrantes do polo ativo da lide, ora
exequente, alcançou a aposentadoria (fls. 27 e 101/103, dos autos da
execução).
Entretanto, a aposentadoria da referida parte credora,
durante a tramitação processual, não enseja a obrigação da Autarquia pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191712-50.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26152 DRS
adimplemento do débito exequendo. Afinal, a Municipalidade é responsável
pelo cumprimento do título executivo judicial e o pagamento dos valores
devidos aos demandantes, sendo irrelevante a aposentadoria superveniente.
Mas não é só. A referida Autarquia não integrou o polo
passivo da lide, razão pela qual a respectiva inclusão, no atual estágio da lide,
na fase executiva, acarretará ofensa ao devido processo legal e violação às
garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, e inclusive desta 5a
Câmara de Direito Público, a seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IPREV SANTOS Pretensão de inclusão do
IPREV Santos no polo passivo da ação de conhecimento, de
modo a permitir a execução do título judicial em face dele.
Ação de conhecimento movida em face da Municipalidade
de Santos
Título judicial que reconheceu o direito o
direito da autora ao cômputo do tempo de serviço público
prestado sob a égide da Lei no 2.180/59, considerando
como marco inicial a data de admissão. Inclusão do IPREV
na execução
Impossibilidade - Ausência de título
executivo contra referida autarquia IPREV que não foi
parte na ação de conhecimento Direito ao contraditório,
ampla defesa e devido processo legal Diferenças nos
proventos que devem ser objeto de ação autônoma -
Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2149955-47.2018.8.26.0000;
Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pedido para incluir
no polo passivo a autarquia municipal previdenciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191712-50.2020.8.26.0000 Capital Voto no 26152 DRS
Inadmissibilidade
Instituto de previdência que não
participou da ação de conhecimento
Obrigação
reconhecida em acórdão transitado em julgado que não se
confunde com aquela de pagar proventos de aposentadoria
Agravo de instrumento não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053810-26.2018.8.26.0000;
Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/05/2018; Data de
Registro: 30/05/2018)
Finalmente, o eventual incremento dos proventos da
aposentadoria, por força do acréscimo das verbas remuneratórias decorrentes
da condenação judicial, não autoriza a participação da Autarquia, no polo
passivo da lide, apenas e tão somente, na fase executiva.
Portanto, a exclusão do Instituto de Previdência dos
Municipiários de Ribeirão Preto - IPM, do polo passivo da execução de
título judicial, é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte executada (Instituto de
Previdência dos Municipiários de Ribeirão Preto - IPM), para os fins acima
especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator